Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723039-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINETE DE FREITAS, DIOGENES DE FREITAS AGRAVADO: ELIZETE DE FREITAS NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marinete de Freitas e Diógenes de Freitas contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0704610-52.2024.8.07.0003, proposta contra Elizete de Freitas Nascimento, deferiu o pedido de reintegração de posse, com os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se. Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Em síntese, sustentam os Agravantes que a posse da Agravada e o esbulho não foram comprovados. Relatam que a notificação extrajudicial endereçada à agravante Marinete foi recebida em 6.6.2022 e, portanto, a ação foi proposta fora do prazo de 1 ano e 1 dia. Narram que a notificação extrajudicial enviada recentemente lhes concedeu o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel, após o procedimento do inventário e consequente formal de partilha, e a ação de reintegração de posse foi ajuizada antes do termo final desse prazo. Informam que o imóvel em discussão é objeto da Ação de Alienação de Bens no 0710435-74.2024.8.07.0003, na qual será realizada audiência de conciliação na data 17.6.2024. Reiteram que não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, que autorizam a reintegração de posse. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pedem para revogar a liminar de reintegração de posse e restabelecer a situação anterior, devolvendo o imóvel aos Agravantes. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça aos Agravantes. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da reintegração de posse. Em juízo de consignação sumária, não verifico a presença de perigo em aguardar o julgamento do mérito deste recurso, pois se infere dos autos de origem que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em 29.5.2024, de modo que a concessão de efeito suspensivo não surtiria qualquer efeito. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas pelos Agravantes ainda não foram analisadas pelo Juiz a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora